Tribunal: TJES
Processo: 5022050-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022050-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO BORGHI

IMPETRADO: MARILEIA BORGHI MOREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022050-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO BORGHI

IMPETRADO: MARILEIA BORGHI MOREIRA

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, §13, do CP c/c Lei nº 11.340/06). Pleito de substituição da custódia por internação psiquiátrica provisória (art. 319, VII, do CPP). Ausência de prova pericial atual produzida no feito originário quanto à inimputabilidade/semi-imputabilidade. Existência de laudo forense antigo (2018) e incidente de insanidade mental pendente. Necessidade de instrução adequada. Inexistência de fato novo. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Fernando Borghi, preso preventivamente no curso da Ação Penal nº 5043619-14.2025.8.08.0035, em trâmite na 5ª Vara Criminal de Vila Velha, pela suposta prática de lesão corporal (art. 129, §13, do CP), no contexto da Lei Maria da Penha, visando à substituição da prisão preventiva por internação psiquiátrica provisória, como medida cautelar diversa (art. 319, VII, do CPP), ou, sucessivamente, a revogação da custódia com aplicação de medidas alternativas. Liminar indeferida, sem superveniência de elementos novos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a substituição da prisão preventiva por internação psiquiátrica cautelar (art. 319, VII, do CPP) sem laudo pericial atual produzido no processo originário que comprove inimputabilidade ou semi-imputabilidade; e (ii) saber se, diante do quadro clínico alegado e da manifestação da vítima-curadora, estaria configurado constrangimento ilegal por ausência de requisitos da prisão preventiva e por inadequação do cárcere comum à condição de saúde mental do paciente.

III. Razões de decidir

3. A internação cautelar prevista no art. 319, VII, do CPP exige prova técnica contemporânea e idônea, produzida no âmbito do processo, apta a demonstrar a condição jurídica de inimputável ou semi-imputável, não sendo suficiente, por si só, laudo psiquiátrico forense antigo elaborado em feito diverso.

4. A existência de incidente de insanidade mental em trâmite para reavaliação do estado psíquico atual evidencia a ausência de certeza técnica necessária à adoção da medida excepcional pretendida, recomendando-se o aprofundamento da análise após instrução, com oitiva da autoridade apontada como coatora e manifestação do órgão ministerial.

5. A decisão de origem encontra-se fundamentada e alinhada às diretrizes de política pública de saúde mental, com referência à Resolução CNJ nº 487/2023 e à Lei nº 10.216/2001, indicando que eventual encaminhamento à Rede de Atenção Psicossocial deve observar o fluxo adequado e avaliação médica própria, não se constatando ilegalidade flagrante apta a justificar concessão da ordem em sede mandamental.

6. A manifestação da vítima-curadora, embora revele ausência de desejo de punição e de temor imediato, aponta preocupação com a instabilidade do paciente e com a impossibilidade de retorno à convivência domiciliar, persistindo a necessidade de análise técnica sobre periculosidade e acautelamento.

7. Inexistindo alteração fática ou jurídica após o indeferimento da liminar, mantém-se o entendimento anteriormente firmado.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese: A substituição da prisão preventiva por internação psiquiátrica provisória (art. 319, VII, do CPP) demanda prova pericial atual produzida no processo originário quanto à inimputabilidade/semi-imputabilidade, não bastando laudo pretérito de feito diverso, especialmente quando pendente incidente de insanidade mental, inexistindo fato novo apto a evidenciar constrangimento ilegal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022050-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO BORGHI

IMPETRADO: MARILEIA BORGHI MOREIRA

VOTO

Como relatado, cuida-se de habeas corpus,
com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
Fernando Borghi
, preso preventivamente no curso da Ação Penal nº 5043619-14.2025.8.08.0035, em trâmite perante a 5ª Vara Criminal de Vila Velha, pela suposta prática do delito de lesão corporal (art. 129, §13 do CP), no contexto da Lei nº 11.340/06, com a finalidade de obter a imediata substituição da custódia cautelar por medida alternativa consistente na internação psiquiátrica provisória, nos termos do art. 319, VII, do Código de Processo Penal.

A impetração sustenta, em síntese, a existência de manifesto constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia cautelar, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto.

Argumenta que o fato gerador da persecução penal teria se originado de um incidente doméstico de baixa lesividade, ocorrido quando a genitora do paciente, que também figura como sua curadora, tentou tomar-lhe um prato de comida, ocasião em que ele teria reagido instintivamente, vindo a causar ferimento superficial, sem dolo específico de ofender.

Ressalta que a própria vítima, tanto na esfera policial quanto em declaração colhida pela Defensoria Pública, afirmou que não deseja a judicialização da prova penal, que o episódio decorreu do estado de vulnerabilidade psíquica do acusado e que não teme sua presença, embora não deseje que ele retorne à convivência domiciliar.

Requereu, por isso, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medida alternativa, ou, sucessivamente, a substituição da segregação por internação cautelar psiquiátrica, prevista expressamente no art. 319, VII, do CPP.

Sustenta, ainda, que o paciente é portador de esquizofrenia paranoide (CID F20.0) e dependente químico severo, encontrando-se sob acompanhamento terapêutico pelo CAPS AD desde 17/08/2022, com uso contínuo de medicações controladas, como Risperidona, Ácido Valproico e Haloperidol.

Aponta, também, a existência de laudo psiquiátrico forense anterior (nº 376/2018), produzido em outro processo, no qual já havia sido reconhecida a sua completa incapacidade de autodeterminação à época dos fatos ali tratados, em virtude de doença mental, situação que ensejou, inclusive, a decretação de sua curatela.

Menciona, ademais, a existência de incidente de insanidade mental em trâmite na 4ª Vara Criminal da Serra, sob o nº 5028250-72.2024.8.08.0048, visando à reavaliação do estado psíquico atual do paciente, o que, segundo a defesa, reforça a gravidade da condição clínica e a necessidade de intervenção terapêutica urgente.

Alega, por fim, que a prisão preventiva se transformou em medida meramente aflitiva, sem utilidade cautelar concreta, tendo em vista que o paciente está segregado desde 03/11/2025 em ambiente carcerário comum, sem receber o tratamento especializado necessário à sua condição, o que configura violação ao direito à saúde, à dignidade da pessoa humana (art. 5º, XLIX, da Constituição Federal) e aos arts. 14 e 43 da Lei de Execução Penal, bem como afronta à Resolução CNJ nº 487/2023, a qual veda expressamente a manutenção de pessoas com transtornos mentais graves em estabelecimentos prisionais.

Afirma, ainda, que não subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, na medida em que inexiste contemporaneidade do risco processual e a vítima, titular do bem jurídico, não manifesta qualquer temor ou necessidade de proteção específica, o que afasta a configuração do periculum libertatis.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

Embora os autos contenham indícios relevantes de que o paciente padece de transtorno mental grave — em especial o diagnóstico de esquizofrenia paranoide (CID F20.0), com relato de uso contínuo de medicação antipsicótica e acompanhamento no CAPS AD desde 17/08/2022 —, inexiste, por ora, nos autos, laudo pericial produzido no bojo do processo originário que ateste sua condição jurídica de inimputável.

O único documento dessa natureza é o Laudo Psiquiátrico Forense n.º 376/2018, produzido em processo diverso, no qual se concluiu que o paciente era, à época, “inteiramente incapaz de determinar-se em razão de doença mental”.

Ainda que relevante para compreensão de seu histórico clínico, referido laudo não possui eficácia automática para o caso concreto, até porque já se passaram mais de sete anos de sua expedição.

A própria defesa informa que tramita, atualmente, perante a 4ª Vara Criminal da Serra, o Incidente de Insanidade Mental n.º 5028250-72.2024.8.08.0048, no qual se pretende a atualização do quadro clínico do paciente.

A existência de incidente pericial pendente, por si só, evidencia a ausência de certeza técnica necessária à aplicação da medida excepcional postulada.

A jurisprudência é firme no sentido de que a internação cautelar nos moldes do art. 319, VII, do CPP exige prova pericial atual que ateste a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente.

Além disso, o Juízo da 5ª Vara Criminal, ao indeferir o pedido de substituição, fundamentou sua decisão com base na atual política pública de saúde mental adotada pelo Estado do Espírito Santo, a qual, alinhada à Resolução CNJ nº 487/2023 e à Lei Federal nº 10.216/2001, veda a institucionalização de pessoas com transtornos mentais em conflito com a lei em Unidades de Custódia Psiquiátrica. Nos termos da decisão:
“O tratamento de saúde mental (internação psiquiátrica), da forma pleiteada pela Defesa e requerida pela genitora/tutora, foge da competência dessa Vara Criminal. (...) A política de saúde mental no Espírito Santo, em alinhamento com a Resolução n.º 487 do CNJ, veda a institucionalização de pessoas com transtorno mental em conflito com a lei em Unidades de Custódia e Tratamento Psiquiátrico.”

O juízo de origem ressaltou, ainda, que eventual encaminhamento à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) — que compreende os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Residências Terapêuticas (SRTs) e outras estruturas — deve ser precedido de avaliação médica e processado na esfera cível, com participação da curadora, sob pena de violação às normas que regem a política antimanicomial.

De igual modo, a manifestação do Ministério Público, subscrita pela Promotora de Justiça Joana D’Arc Calmon Tristão Guzansky, rechaça a via eleita, esclarecendo que “o pedido de internação psiquiátrica, da forma pleiteada pela defesa, extrapola a competência criminal, devendo ser manejado junto à Vara Cível competente, com base nos critérios médicos e administrativos estabelecidos pela Secretaria de Estado da Saúde”.

Em complemento, requereu que a curadora fosse intimada para orientação quanto às providências adequadas para o tratamento pretendido.

Importa observar que, embora a genitora do paciente — que também figura como vítima no processo originário — tenha declarado que não deseja sua punição e não teme sua presença, o próprio depoimento revela preocupação com a sua instabilidade e com os efeitos da convivência, nos seguintes termos:

“Que não deseja judicializar a prova penal, pois o filho carece de tratamento médico adequado por conta de sua doença mental; que não sente medo do acusado, ressaltando que os episódios de desentendimento entre ambos decorreram do estado de vulnerabilidade e desequilíbrio causado pela doença; que seu filho é usuário de drogas; que gostaria que seu filho tivesse o tratamento adequado; que não deseja que ele volte a residir em sua companhia, em razão de sua idade e de seu estado emocional abalado, mas manifesta o desejo de que ele tenha acesso ao tratamento correto.”

Embora o relato revele uma posição compassiva e colaborativa da vítima-curadora, não se pode olvidar que a situação demanda análise técnica quanto à periculosidade e necessidade de acautelamento, as quais ainda se encontram sob exame no curso do incidente de insanidade mental.

Ademais, não se verifica, no momento, a superação inequívoca dos fundamentos que motivaram a prisão cautelar, especialmente diante da ausência de medida de segurança formalmente imposta e da indefinição pericial sobre a condição jurídica do acusado.

Em conclusão, a liminar requerida pressupõe prova pré-constituída robusta e inequívoca de ilegalidade na decisão impugnada, o que, neste juízo preliminar, não se constata.

A análise detalhada da tese de substituição da prisão por internação psiquiátrica, embora relevante, exige a oitiva da autoridade coatora e da Procuradoria de Justiça, com instrução adequada do feito.

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto da Eminente Relatora.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.